Tribunal: TJDFT
Processo: 0762463-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O inconformismo da parte embargante revela o interesse à rediscussão do mérito e à modificação da conclusão jurídica do colegiado, notadamente no que concerne à exclusão do dano extrapatrimonial, o que se mostra inviável na via eleita.
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante: em que pese reconhecida a falha na prestação do serviço, a respaldar a indenização dos danos extrapatrimoniais, uma série de fatores, elencados no item IV da ementa, contribui ao decote da condenação por danos extrapatrimoniais (inexistência de grave abalo aos atributos da personalidade).
III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.